Tribunal: TJDFT
Processo: 0710054-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0710054-46.2022.8.07.0000 Agravante GREEN TOWERS CONDOMINIO Agravado CECILIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO E OUTRA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de designação de nova hasta pública para alienação do imóvel penhorado. O Agravante informa que realizada a segunda hasta pública em 05/08/2021, o bem foi arrematado por terceiro interessado por valor inferior as dívidas propter rem do imóvel (alienação fiduciária, tributos e taxas de condomínio), e recusada a anuência da Caixa Econômica Federal à quitação preferencial dos débitos condominiais e tributos e à quitação da dívida junto à Credora Fiduciária com o saldo remanescente, o terceiro desistiu da arrematação. Sustenta que as hastas foram realizadas em datas próximas e que as alienações judiciais ficaram mais difíceis em período pandêmico, razão pela qual postulou a realização de nova hasta pública, o foi indeferido pelo Juízo a quo. Argumenta “que não há um limite, tampouco vedação legal quanto a realização de mais de 2 leilões. O fato dos últimos leilões terem sido negativos, não impede a designação de novas datas para a praça, frustrada que foi a tentativa de bloqueio de valores, porquanto não se pode olvidar que a execução se processa no interesse do credor e tem a precípua finalidade de expropriar bens do devedor para a satisfação do crédito”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, requer a antecipação da tutela recursa para que seja deferida a designação de nova hasta pública sobre o imóvel Apartamento 1704, da Torre B, Lote 3, Quadra 205, Praça Jandaia, Águas Claras/DF, e, no mérito o provimento do agravo. Preparo regular ID 34048704. É a suma dos fatos. Frustradas as duas tentativas de alienação judicial do imóvel penhorado, o MM. Juiz indeferiu o pedido de designação de nova hasta pública nos seguintes termos: A parte credora requer a designação de novo leilão para que ocorra a venda dos direitos aquisitivos do imóvel. Sucede que foram duas tentativas frustradas, mostrando presumível desinteresse por parte de possíveis adquirentes de tal bem. Além do mais, convém destacar que o CPC já dispõe de outros instrumentos eficazes para que a alienação do bem penhorado se perfaça (alienação particular, adjudicação, por exemplo), razão pela qual não se justifica a designação de um novo leilão, quando o uso do instrumento da hasta não está correspondendo ao seu fim, qual seja o de leiloar o bem penhorado observando um percentual mínimo de 60% do valor da avaliação (2a lelão). Assim, a jurisprudência do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE BEM. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEILÃO INFRUTÍFERO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, CPC. Não há que se falar em nova avaliação do bem quando não configurada nos autos as hipóteses previstas no artigo 873, I, II e III, do CPC, considerando, ainda, o fato de que o leilão foi infrutífero, sendo determinada a suspensão da execução, diante da ausência de bens penhoráveis, consoante art. 921, III, do CPC. (Acórdão n. 1156738, 07200613920188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem razão a pretensão do credor no sentido de intimar o proprietário fiduciário a adquirir o imóvel do qual já detém a propriedade resolúvel. Faculto à parte credora informar outro instrumento eficaz de alienação do bem já penhorado no prazo de 05 (cinco) dias, ou apontar se pretende a adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, ou indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da marcha processual, à luz do artigo 921 do CPC. Em que pese a possibilidade de designação de hastas públicas sucessivas, desde que atendida a razoabilidade do direito quanto ao exame daquelas que restaram infrutíferas, verifico que a questão engendrada nos presentes autos revela a ausência do requisito legal consubstanciado no periculum in mora hábil a autorizar o pleito liminar de designação de novo leilão judicial do imóvel penhorado. Com efeito, embora se reconheça que o cumprimento da sentença é feito no interesse do credor com vistas à satisfação do seu crédito, não verifico perigo de dano ou prejuízo aos Agravantes o aguardo do julgamento do agravo pelo Colegiado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se a Caixa Econômica Federal para, querendo, na qualidade de terceira interessada, manifestar-se nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator